Tribunal: TJBA
Processo: 8002740-31.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002740-31.2023.8.05.0078

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: VISAO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros

Advogado(s):
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, JOSEFA JORDANIA ALVES DE SOUSA

EMBARGADO: ANTONIO TELES DE ALMEIDA

Advogado(s):
JAILMA COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. SÚMULA Nº 84 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SIMULAÇÃO E À TEORIA DA CAUSALIDADE NOS HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO Nº 872 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a desconstituição de penhora sobre imóvel de terceiro adquirente. O julgado embargado se fundamentou na proteção possessória do adquirente de boa-fé que detém justo título anterior à constrição judicial, em conformidade com a Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça. A embargante alega a existência de omissões quanto à prova da simulação do negócio jurídico, à conduta desidiosa do embargado por não registrar a escritura e à aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange: (i) ao enfrentamento dos indícios de simulação e da falta de registro imobiliário pelo terceiro; (ii) à possibilidade de inversão dos ônus sucumbenciais com base na teoria da causalidade; e (iii) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado da decisão judicial.

4. Inexiste omissão quanto à tese de simulação e à conduta do embargado. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a eficácia da escritura pública como prova da posse anterior à lide, destacando que a existência de muros e portão no terreno exterioriza o domínio necessário para a proteção jurisdicional. A ausência de registro imobiliário não impede o acolhimento dos embargos de terceiro, conforme consolidado na Súmula nº 84 do STJ. O não acolhimento da tese de fraude se fundamentou na ausência de registro da penhora à época da alienação e na falta de prova robusta da má-fé, seguindo a Súmula nº 375 do STJ.

5. Sobre a verba honorária, o colegiado aplicou corretamente o princípio da sucumbência. A teoria da causalidade, invocada pela embargante com base na Súmula nº 303 do STJ, é afastada quando o exequente oferece resistência ao mérito da pretensão possessória, insistindo na manutenção da penhora mesmo após tomar ciência do título do terceiro adquirente. Tal entendimento reflete a tese firmada no Tema Repetitivo nº 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP), amplamente adotada por este Tribunal de Justiça.

6. O dever de fundamentação qualificada (Art. 489, § 1º, do CPC) foi plenamente satisfeito, não estando o julgador obrigado a rebater pormenorizadamente cada argumento se encontrou razão suficiente para decidir. O prequestionamento da matéria jurídica é alcançado pelo efetivo debate dos temas no acórdão, sendo assegurada a inclusão dos elementos suscitados pelo embargante por meio do prequestionamento ficto, nos termos do Art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração de provas ou a aplicação do direito fundamentada em súmulas dos tribunais superiores, inexistindo omissão quando o julgado enfrenta os pontos nodais da controvérsia." "2. A resistência do embargado ao mérito dos embargos de terceiro atrai a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, superando o princípio da causalidade derivado da ausência de registro imobiliário, conforme a tese vinculante do Tema 872 do STJ."

Referências:
Processual: CPC, Arts. 85, 489, § 1º, 674, 1.022 e 1.025. Civil: CC, Art. 167 e 1.245. Súmulas do STJ: nº 84, 303 e 375. Jurisprudência: Tema Repetitivo nº 872 do STJ; EDcl no AgInt no AREsp nº 1.355.610/SP; EDcl no AREsp nº 2.766.106/PE; AgInt no AREsp nº 1.777.635/PR; AC nº 8163229-45.2024.8.05.0001 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO nº 8002740-31.2023.8.05.0078.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça